Tribunal: TJSP
Processo: 1028449-95.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028449-95.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante
JOSÉ
NAZARETH
RAGAZZINI,
são
embargados
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV - FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028449-95.2017.8.26.0602/50000 VOTO No 6758 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1028449-95.2017.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: JOSÉ NAZARETH RAGAZZINI
EMBARGDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E BANESPREV - FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
VOTO No 6758
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de
contradição, omissão ou obscuridade - Indevida natureza
infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente -
Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil - Rejeição -
EMBARGOS REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos pelo autor
José Nazareth Ragazzini, ao V. Acórdão de fls. 634/644, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação (provimento do recurso somente para manter
no polo passivo da ação o banco réu) que interpôs à r. sentença monocrática, que
julgava extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao banco
réu/embargado Santander (Brasil) S/A e improcedente a ação, com
relação à ré/embargada BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade
Social.
Sem indicar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, sustenta o embargante que os Recursos Especiais aplicados
no V. Acórdão embargado de fls. 634/644, não possuem afetação na
matéria discutida nos autos. Sustenta que o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028449-95.2017.8.26.0602/50000 VOTO No 6758 3/7
PLR/Gratificação
Semestral
ao
embargante,
não
deflaga
na
complementação de sua aposentadoria, mas sim em cumprimento de
norma contratual positivada pelo próprio banco embargado. Afirma que é
pacífico o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a
PLR e a Gratificação Semestral se tratam da mesma verba. Argumenta que
o V. Acórdão está tentando dar interpretação diversa aos Recursos
Especiais, anotando que o C. STJ já entendeu que o Recurso Repetitivo no
1.425.326/RS só se aplica em face dos pedidos de complementação de
aposentadoria que tenha no polo passivo ente da federação, o que não se
identifica na hipótese dos autos. Da mesma forma, não se aplica ao caso, a
Lei no 108/2001. Disse também, que houve julgamento extra petita,
violando as disposições normativas do art. 492 do CPC. Que a hipótese dos
autos é de aplicação do art. 112 do CC. Requereu o conhecimento e
acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de aclarar o V.
Acórdão de fls. 634/644, bem como para fins de prequestionamento da
matéria de direito, viabilizando a interposição de recurso para a Cortes
Superiores.
Embargos tempestivos e dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028449-95.2017.8.26.0602/50000 VOTO No 6758 4/7
enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de
Processo Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de
declaração para efeito de correção de erro material. Por eles não se pode
pretender buscar a reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer
como resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou a sua
complementação.
Nestes termos, não se prestam os embargos para
alegar erro de julgamento ou de apreciação da matéria que foi
integralmente examinada, conforme se depreende da r. decisão colegiada
(fls. 634/644).
Os argumentos deduzidos pelo embargante com
seus embargos revelam mero inconformismo com o quanto decido pelo
Órgão colegiado às fls. 634/644, que aplicou o REsp no 1.425.326/RS e as
disposições contidas na Lei Complementar no 108/2001, e isto desafia
recurso próprio.
Resta, pois, evidente que o embargante busca a
rediscussão da matéria, com efeito, manifestamente modificativo, o que se
mostra inadmissível, visto que a providência infringente não está amparada
pelo disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Anote-se que a omissão ou contradição que
autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela existente no
próprio julgado, e não entre o julgado e o entendimento da parte, como
pretende a embargante (STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha,
j. 7.2.02, DJU 22.4.02, in Código de Processo Civil e Legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028449-95.2017.8.26.0602/50000 VOTO No 6758 5/7
Processual em Vigor, Theotonio Negrão e outros, 43aed., Ed. Saraiva,
p.698).
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.”
(RSTJ 103/187, maioria).
Nessa diretriz, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir
omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido
pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame
do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar
um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo
da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
quando existentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse recurso, com
desvio de uma específica função jurídico-processual, a ser
utilizado sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal (STF, REX 173.459-DF- Rel. Min. Celso de Mello
RTJ 175/315).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do Acórdão (RTJ
89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não justifica, sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o propósito de questionar a correção do julgado e obter,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028449-95.2017.8.26.0602/50000 VOTO No 6758 6/7
em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)."
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor”, 37a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
Os embargos declaratórios não tem por
finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (in Código de Processo
Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial
(RT 659/192).
E ainda:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
OFENSA
AO
ART.
489
DO
CPC/2015.
AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - (...).
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a
necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não
estando o julgador obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
III - (...).
IV (...).
V - Agravo Interno improvido.”1
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria sub
examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado, não
1 AgInt no REsp 1662345 / RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, T1, j.em 13/06/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028449-95.2017.8.26.0602/50000 VOTO No 6758 7/7
havendo omissão, contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser
sanado através dos embargos de declaração opostos, anotando-se que se o
embargante discorda da motivação do V. Acórdão, deverá valer-se da via
recursal adequada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator